Tribunal: TJES
Processo: 5013633-15.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013633-15.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MAGNE DE JESUS RODRIGUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DE FATURA NÃO REGISTRADO NO SISTEMA. COMPRAS NEGADAS POR INSUFICIÊNCIA DE LIMITE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, na qual sustenta, em síntese, que possui conta na instituição financeira recorrente e que, apesar de ter efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 10/2024, o pagamento não foi registrado no sistema. Além disso, aduz que em razão da ausência de baixa do boleto, teve seu aplicativo e cartão bloqueados, impedindo o pagamento das faturas subsequentes e a utilização do cartão para compras essenciais, bem como teve valores recebidos retidos para pagamento da fatura já quitada.

Por outro lado, a recorrente alega, em preliminar, perda do objeto. No mérito, aduz que ocorreu uma instabilidade no reconhecimento de pagamentos de faturas feitos via PIX. Entretanto, foi reconhecido posteriormente o pagamento efetuado e os valores que haviam sido indevidamente lançados foram estornados na fatura de 12/2024, razão pela qual as pretensões iniciais devem ser julgadas improcedentes, em especial, o pedido indenizatório por danos morais, uma vez que os fatos narrados não justificam o seu acolhimento.

Em sede de sentença (ID 13615883)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em relação ao pedido de restituição dos valores.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais,
com juros pela SELIC desde a citação
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13616334) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que resta incontestável que o recorrido efetuou o pagamento da fatura, embora a recorrente não tenha registrado em seu sistema em tempo hábil, o que acarretou transtornos ao recorrido, sobretudo ao ter suas compras negadas por insuficiência de limite, em ter seu saldo retido para pagamento de fatura que já se encontrava quitada, além de ter tentado resolver a situação administrativamente por diversas vezes, inclusive fazendo reclamação no PROCON.

Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

Diante disso, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar:

APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória de danos morais. Empréstimo pessoal. P
agamento antecipado não computado pela instituição financeira ré .
Cobranças após quitação. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Insurgência do autor. Com razão . 1) Inexigibilidade da parcela de junho de 2023. Demandante que comprovou o pagamento antecipado da parcela referente ao mês de junho do empréstimo pessoal. Instituição financeira ré que confessou expressamente, tanto na esfera administrativa quanto judicialmente, falha sistêmica que resultou em cobranças indevidas da parcela efetivamente paga. Recurso provido nesse ponto . 2) Devolução em dobro do indébito. Ante a cobrança indevida de parcela quitada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CPC e entendimento do C. STJ no EARESP 676 .608/RS, deverá a ré providenciar a repetição do indébito na forma dobrada. Recurso provido nesse ponto. 3)
Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5 .000,00. 4
) Sucumbência revista. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor total da condenação. Sentença reformada . Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1050380-04.2023.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 25/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)